Tribunal: CARF
Processo: 13116.720269/2014-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.720269/2014-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.142 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
GLEONICY FATIMA GUERRA MARTINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ. REJEIÇÃO.
ARBITRAMENTO
DO
RESULTADO
DA
ATIVIDADE
RURAL.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Conforme art. 17 do Decreto no 70.235/72, considerar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Nos
termos do art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235/72, a impugnação
mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Preliminar de nulidade do
acórdão rejeitada.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. GANHO DE CAPITAL. COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL RURAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA.
Não se aplica a regra imunizante do art. 184, § 5o da Constituição Federal à
reforma agrária realizada por meio de compra e venda de imóvel rural pelo
Poder Público.
Os valores recebidos por pessoa física em virtude de operação de compra e
venda de imóvel rural para fins de reforma agrária não estão isentos ou imunes
do imposto de renda, devendo, portanto, ser apurado o ganho de capital de
acordo com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento o recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.720269/2014-64
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720269/2014-64

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
13116.720269/2014-64, em face do acórdão no 02-59.931 (fls. 473/483), julgado pela 9a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), em
sessão realizada em 17 de maio de 2016, no qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Do Crédito Tributário
Cuida-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda de Pessoa Física, exercício
2011, ano-calendário 2010 com exigência de crédito tributário em decorrência das
infrações narradas no Termo de Verificação Fiscal - TVF de fls. 19 a 33.
Imposto (2904)
R$726.163,77
Multa Proporcional
R$544.622,83
Juros de Mora (até 2/2014)
R$208.979,33
Valor
do
Crédito
Tributário
Aprovado
R$1.479.765,93
Do Procedimento Fiscal
Segundo o TVF a contribuinte foi intimado em 19/7/2013 a apresentar diversos
documentos e esclarecimentos para: a) comprovar o estado civil e regime de comunhão;
b) disponibilizar cópias de escrituras públicas de compra e venda de propriedades rurais
para verificação da aquisição e da alienação dos imóveis; c) indicar se as benfeitorias
correspondentes aos imóveis alienados em 2010 (Fazenda São Cristóvão – Glebas 1 e 2
foram apropriadas como despesas da atividade rural no ano de aquisição e como receita
no ano da alienação; d) apresentar os demonstrativos de apuração do ganho de capital
separadamente para cada imóvel alienado em 2010.
Em resposta a interessado apresentou documentos e alguns esclarecimentos: a) não
houve benfeitorias nestes imóveis; c) apresentou demonstrativo de apuração do ganho
de capital das glebas I e II (fls. 33 a 37) e Declaração de ajuste do exercício 2011.
Após intimações ao cartório, ao INCRA e à empresa Furnas Centrais Elétricas, estes
enviaram à fiscalização, Certidões das Escrituras e das Matrículas dos Imóveis e Laudos
de Avaliação elaborados por técnicos de Furnas e utilizados na aquisição das fazendas I,
II, VII, VIII, IX e X (fls. 216 e 217).
Devidamente intimada a contribuinte não atendeu à solicitação de apresentação do
Livro Caixa da atividade rural.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720269/2014-64

Diante dos fatos narrados e do exame da documentação disponibilizada, a autoridade
autuante apurou as seguintes infrações:
Omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos
Conforme relato fiscal, consta das Escrituras de Compra e Venda com Quitação do
Preço e Outras Avencas (fls. 46 a 206), como vendedores Edu Cristóvão Martini e a
esposa Gleonicy Fátima Guerra Martini e do outro como comprador o INCRA,
comparecendo como interveniente anuente Furnas Centrais Elétricas.
O TVF informa que a contribuinte, na DIRPF do exercício 2011 declarou os
rendimentos oriundos da alienação como isentos por entender tratar-se de
desapropriação, mas a situação examinada não está de acordo com o artigo 184, § 5o da
Constituição Federal, ou seja, não se está diante de desapropriação para fins de reforma
agrária.
Fundamenta esta parte do lançamento no artigo 19 da Lei 9.393/969, segundo o qual no
artigo 8o dispõe que o custo de aquisição será o Valor da Terra Nua – VTN declarado.
Na DITR/DIAC/DIAT do ano de 2005 o imóvel denominado Fazenda Manacá, com
área total de 5.173,50 ha foi declarado o VTN de R$780.000,00, o que corresponde ao
VTN/há de R$150,7683.
Em 2005 os imóveis registrados sob os nos 11.333, 3.700 e 11.332 tiveram suas áreas
retificadas, conforme demonstrado nos itens 37 a 39 de fl. 27, o que culminou com a
retificação da área total de 5.173,50 para 5.227,77 ha. A fazenda Manacá que envolve as
três matrículas mencionadas foi adquirida em 18/10/2005. Posteriormente, houve
mudança de nome para Fazendas São Cristóvão I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X.
As tabelas de fl. 340 demonstram o VTN nos anos de aquisição e de alienação e a tabela
de fl. 341 indica a apuração do ganho de capital. Às fls. 342 a 354 constam os
demonstrativos de apuração do ganho de capital. Tendo em vista o regime de comunhão
universal de bens adotado pela contribuinte e Edu Cristóvão Martini, a tributação ocorre
à base de 50% para cada um deles relativamente aos bens comuns.
Com base na tabela 3 de fl. 341 o ganho de capital apurado em 2010 em relação a cada
uma das propriedades alienadas é o seguinte:
Denominação do Imóvel
Valor GCAP 50%
Faz. São Cristóvão I
397.618,44
Faz. São Cristóvão II
261.758,36
Faz. São Cristóvão VI
215.415,16
Faz. São Cristóvão VIII
220.788,50
Faz. São Cristóvão IX
301.029,12
Faz. São Cristóvão X
281.570,30
Omissão de Rendimentos da Atividade Rural – Arbitramento do Resultado
Com base no que dispõe a Lei 8.023/90 e o Regulamento do Imposto de Renda sobre a
tributação da atividade rural, a autoridade lançadora informa que o valor da alienação
dos investimentos integra a receita bruta da atividade rural no mês da alienação. O valor
dos investimentos/benfeitorias na venda será apurado pela diferença entre o valor da
alienação constante da Escritura Pública de Compra e Venda e o valor da terra nua
(VTN) declarado na DITR/DIAT do ano da alienação.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720269/2014-64

Prossegue afirmando que o sujeito passivo optou em sua DIRPF exercício 2011 pela
tributação da atividade rural pelo resultado das receitas menos despesas. A contribuinte
apurou totalmente em sua DIRPF o resultado da atividade rural dos imóveis rurais
Fazenda São Cristóvão I e II enquanto marido apurou totalmente em sua declaração de
ajuste o resultado dos imóveis VII a X.
Em obediência à opção do casal em suas DIRPF, a apuração da omissão de rendimentos
pela venda das benfeitorias então foi feita totalmente no Sr. Edu Cristóvão em relação
às glebas VII, VIII, IX e X e na Sra. Gleonicy Martini em relação às glebas I e II.
Ainda nos termos do TVF, a legislação tributária prevê que o resultado da atividade
rural produzido pelos bens comuns do casal, em decorrência do regime de casamento,
deve ser apurado e tributado pelos cônjuges à base de 50% para cada. Opcionalmente,
este resultado poderá ser tributado pelo total na declaração de um dos cônjuges, junto
com a totalidade dos demais rendimentos.
Resguardada a opção adotada pelo sujeito passivo, foi apurado o resultado da atividade
rural totalmente (100%) e separadamente em cada um dos cônjuges de acordo com a
opção na DIRPF, nos termos do artigo 4o da Instrução Normativa SRF no 15/2001.
De acordo com os itens 61 a 63 do TVF, fls. 24 e 25, primeiramente foi apurado o valor
da benfeitoria para cada gleba, observado que o VTN está de conformidade com as
escrituras e DITR/DIAT e em seguida o resultado da atividade rural, arbitrado em 20%,
conforme legislação tributária já mencionada, em razão da falta de apresentação do
Livro Caixa da Atividade Rural. As tabelas a seguir demonstram o trabalho de apuração
fiscal.
Valor das benfeitorias
Denominação do Imóvel
Valor Benfeitoria na Venda (R$)
Faz. São Cristóvão I
4.991.050,00
Faz. São Cristóvão II
2.993.988,00

7.925.038,00
Arbitramento do Resultado
Apuração do Resultado
Tributável
Declarado DIRPF 2011
Declarado + Omissão
R$7.925.038,21
Receita bruta total
821.637,21
8.746.675,21
Despesas de custeio e
investimentos totais
823.032,94
823.032,94
Resultado I
-1.395,73
7.923.642,27
Saldo de Prejuízo(s) de
exercício(s) anterior(es)
0,00
0,00
Resultado
após
compensação
do
prejuízo
-1.395,73
7.923.642,27
Opção pelo limite de
20% sobre a receita
164.327,44
1.749.335,04
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720269/2014-64

bruta
RESULTADO
TRIBUTÁVEL
-1.395,73
1,749.335,04
Representação Fiscal para Fins Penais
Em razão do exposto, foi lavrada representação fiscal para fins penais pela prática, em
tese, do crime tipificado no artigo 1o, inciso I da Lei 8.137/90.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento a contribuinte apresentou a peça de defesa de fls. 456 a 460,
na qual alega em síntese:
1. adverte que a autoridade lançadora interpreta de forma literal a legislação do imposto
de renda, ao entender que somente a desapropriação para fins de reforma agrária estaria
isenta, o que não está correto por tratar-se na verdade de não incidência prevista no
artigo 39 do Regulamento do Imposto de Renda. Cita o Decreto 433/1992 para afirmar
que o INCRA não precisa tão somente de se utilizar da desapropriação para fazer a
reforma agrária;
2. entende que esta fórmula foi utilizada para se promover o assentamento de moradores
de programa de reforma agrária atingidos por obra de barragem de Furnas. Devido à
função social e a rápida mudança do acampamento, optou-se pela aquisição da área por
meio da compra e venda;
3. destaca que apesar de o artigo 111 do Código Tributário Nacional não comportar
muitas discussões no âmbito da legislação tributária, sua análise à luz da Constituição
Federal permite alguma relativização, pois uma coisa é interpretar as outorgas de
isenção de forma literal, outra é interpretar literalmente o artigo 111;
4. discorda do entendimento fiscal segundo o qual a não incidência de imposto de renda
somente ocorre no caso de desapropriação destinada à reforma agrária, ao passo que a
venda mesmo tendo a mesma destinação seria tributada;
5. afirma que seu objetivo é definir se a não incidência do IR se dá pela forma ou pelo
destino da coisa, no caso presente a reforma agrária, que foi efetuada dentro do que
dispõe o Decreto 433/1992 que prevê a compra de determinado imóvel para fins de
reforma agrária;
6. assevera que houve pagamento pelo valor das propriedades, por uma questão de
acordo entre as partes, mas na verdade trata-se de uma indenização, definida por laudo
de avaliação;
7. aduz que os tribunais federais vêm continuamente acolhendo a tese de não incidência
do imposto de renda nas indenizações em dinheiro, observando-se que em quase todos
os casos os julgamentos há menção à Súmula 39 do Tribunal Federal de Recursos. Cita
julgados do antigo Conselho de Contribuintes;
8. Ao final, pugna pelo cancelamento da exigência fiscal.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. GANHO DE CAPITAL. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL RURAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720269/2014-64

Interpreta-se de forma literal os casos de imunidade e isenção tributária.
Não se aplica a regra imunizante do art. 184, § 5o da Constituição Federal à reforma
agrária realizada por meio de compra e venda de imóvel rural pelo Poder Público.
Os valores recebidos por pessoa física em virtude de operação de compra e venda de
imóvel rural para fins de reforma agrária não estão isentos ou imunes do imposto de
renda, devendo, portanto, ser apurado o ganho de capital de acordo com a legislação de
regência.
ARBITRAMENTO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 493/513,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Preliminar de nulidade do acórdão da DRJ.
A DRJ de origem considerou como matéria não impugnada o arbitramento do
resultado da atividade rural, proferindo o voto abaixo colacionado:
Matéria não impugnada – Ausência de Litígio
Ressoa cristalino na peça impugnatória que a contribuinte apontou seu
descontentamento com o lançamento fiscal somente em relação à omissão de ganhos de
capital na alienação de bens e direitos.
No caso da infração de omissão de rendimentos da atividade rural motivada pelo
arbitramento do resultado tributável não houve qualquer manifestação contrária da
defesa, seja expressa ou tácita.
O artigo 16 do Decreto 70.235/72 preceitua que o impugnante deverá aviar sua peça
impugnatória com os motivos de fato e de direito em que se fundamenta e também
trazer à discussão quais os pontos de discordância, acompanhados das razões e provas
que possuir.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...):
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720269/2014-64

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
Nestas condições, por não haver litígio em relação à infração mencionada, ela é
considerada matéria não impugnada nos exatos termos do artigo 17 do Decreto
70.235/72.
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Logo, a teor do que dispõe o artigo 21 do já citado decreto, a unidade de origem deve
adotar o procedimento inerente à imediata cobrança do imposto incidente sobre a
infração.
Assim constou na ementa do acórdão recorrido:
ARBITRAMENTO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
A contribuinte sustenta a nulidade do acórdão recorrido por ter considerado como
matéria não impugnada o arbitramento do resultado da atividade rural, por ter sido requerido o
cancelamento do débito fiscal em impugnação.
No entendimento da recorrente, seu requerimento era de improcedência total do
lançamento, tendo impugnado integralmente o mesmo.
Contudo, da análise da impugnação (fls. 456/460), verifica-se que a contribuinte
não tece uma linha sequer quanto a improcedência do arbitramento do resultado da atividade
rural.
Diante disso, entendo correto a decisão da instância julgadora a quo que
considerou tal matéria como não impugnada, nos termos do artigos 16, III e 17 do Decreto no
70.235/72.
Salienta-se que, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72, a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. Logo, sendo matéria não impugnada o
arbitramento do resultado da atividade rural, passível de realização pela Receita Federal do
Brasil o desmembramento do processo para que um fique com os créditos tributários que
possuem litígio e o outro com os créditos tributários que não possuem litígio.
Por tal razão, rejeita-se a preliminar de nulidade.
Omissão de Ganhos de Capital na Alienação de Bens e Direitos.
Por oportuno, transcrevo em parte o voto proferido no acórdão da DRJ, conforme
faculta o artigo 57, §3o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, haja vista não haver novas razões de
defesa no recurso voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância, além
da preliminar de nulidade acima apreciada. Portanto, transcrevo em parte o voto proferido no
acórdão da DRJ e que, desde logo, acolho a parte transcrita como minhas razões de decidir:
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720269/2014-64

“Omissão de Ganhos de Capital na Alienação de Bens e Direitos
Para melhor explicar os motivos do lançamento é preciso registrar que nos termos do
TVF, Furnas Centrais Elétricas é detentora da concessão do empreendimento
denominado Usina Hidrelétrica de Batalha e que nesta localidade encontravam-se
imóveis de propriedade do INCRA que seriam afetados pela formação do reservatório.
Em tais imóveis estavam assentadas famílias beneficiárias do Programa Nacional de
Reforma Agrária que precisavam ser remanejadas.
Furnas, visando atender ao programa de indenização e remanejamento da população
estabeleceu com o INCRA o Termo de Acordo de Cooperação com o objetivo de
realizar ações conjuntas, ficando a cargo de Furnas a aquisição das áreas necessárias,
entre elas a Fazenda São Cristóvão que teve parte de suas glebas adquiridas por meio da
operação de compra e venda.
A tese trazida pelo contribuinte é que a situação se resolve pelo artigo 184, § 5o que fixa
a não incidência tributária sobre a indenização decorrente da desapropriação para fins de
reforma agrária, contrariamente à interpretação literal da legislação tributária fixada
pela fiscalização para determinar que o caso não é de isenção, à luz do que dispõe o
artigo 111 do Código Tributário Nacional.
Em linhas gerais a desapropriação é um procedimento administrativo pelo qual o poder
público ou seus delegados, mediante prévia declaração de necessidade pública, utilidade
pública ou interesse social, impõe ao proprietário a perda de um bem, substituindo por
justa indenização.
É um procedimento administrativo formado por duas fases: uma de natureza
declaratória, na qual vai se indicar a necessidade, a utilidade pública ou interesse social
e a fase executória, onde será feita a justa indenização e a transferência do bem
expropriado para o expropriante. Não havendo concordância em relação ao valor da
indenização, o litígio pode ser resolvido em processo judicial.
O art. 184, § 5o, da Constituição Federal, de 1988, dispõe sobre a imunidade dos valores
recebidos em decorrência de desapropriação apenas para fins de reforma agrária.
Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma
agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e
justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor
real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e
cuja utilização será definida em lei.
(...)
§ 5o - São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de
transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária.” (grifou-se)
Pelo texto constitucional, a desapropriação para fins de reforma agrária se dá para
aqueles imóveis rurais que não estejam cumprindo a sua função social, o que não é o
caso dos autos, pois não há nenhum elemento que indique que administração pública
tenha declarado este fato. A regra prevista no § 5o do art. 184 vincula-se à decretação de
interesse social para fins de reforma agrária, pelo Presidente da República, específica
para o imóvel que se pretende desapropriar e ao pagamento de indenização em títulos da
dívida agrária.
Por sua vez, o artigo 150, § 6o, da CF, com redação determinada pela Emenda
Constitucional no 3o, de 17 de março de 1993, dispõe:
Art. 150 (...)
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720269/2014-64

§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou contribuições só poderá
ser concedido mediante lei específica federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2o, XII, g;
Diferentemente do que sustenta o impugnante, a operação de venda de imóveis rurais ao
INCRA, ainda que destinados à reforma agrária, não se faz ao abrigo de imunidade,
nem de isenção.
Não se aplica, ao caso, a imunidade prevista no §5o do art. 184 da Constituição Federal.
Como dito anteriormente o dispositivo se refere às operações de transferência de
imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. A imunidade tem por pressuposto
a desapropriação, que não se confunde com o negócio jurídico de compra e venda, o
qual depende de manifestação de vontade do proprietário, que pode, se o preço ou as
condições não lhe agradarem, recusar o negócio. A liberdade que está presente na venda
e não existe na desapropriação justifica o tratamento tributário distinto.
No caso da desapropriação, poderá ocorrer a discussão judicial acerca do valor justo da
indenização. Na hipótese de venda, há um pacto, um acordo entre o contribuinte e o
adquirente. Ele poderá aceitar de plano os cálculos produzidos pelo comprador ou com
ele discutir outro valor que entenda justo.
A interpretação defendida pelo impugnante, não pode produzir um resultado que o
constituinte não pretendeu, pois se fosse sua intenção equiparar, para fins de imunidade
tributária, a desapropriação e a compra de imóveis rurais para fins de reforma agrária,
ele o teria feito de forma expressa, sobretudo considerando que os imóveis produtivos
não são passíveis de desapropriação (art. 185, II, CF).
A Constituição Federal, no citado § 6o do artigo 150, estabelece que todo benefício
fiscal deva ser concedido por lei específica. Já o CTN, no art. 176, diz que a isenção,
ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as
condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo
caso, o prazo de sua duração.
Tanto à luz da Constituição Federal, quanto do CTN, nenhuma isenção pode ser
concedida por decreto. Portanto, mesmo que o Decreto no 433/1992 concedesse isenção,
o que à toda evidência não ocorre, o referido benefício seria inexistente, em razão da
inidoneidade do instrumento utilizado.
Ressalte-se ainda que, sendo a isenção uma das modalidades de exclusão do crédito
tributário, a interpretação deve ser literal, conforme prevista no art. 111 do CTN. Enfim,
não há mesmo lei vigente que estabeleça isenção de tributos sobre o ganho de capital na
venda de imóvel rural (terra nua).
A Lei n.o 7.713, de 1988, por sua vez, afirma que não se considera ganho de capital
apenas nas indenizações decorrentes de desapropriação para fins de reforma agrária (art.
22, parágrafo único), reproduzindo o comando constitucional.
Também nesse sentido, dispõe o Decreto no 3.000, de 1999 – Regulamento do Imposto
de Renda – RIR/99:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXI - a indenização em virtude de desapropriação para fins de reforma agrária,
quando auferida pelo desapropriado (Lei no. 7.713, de 1988, art.22, parágrafo único);
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720269/2014-64

Art.120. Não se considera ganho de capital o valor decorrente de indenização (Lei no
7.713, de 1988, art. 22, parágrafo único):
I-
por desapropriação para fins de reforma agrária conforme o disposto no art.
184, §5o, da Constituição;
(...).
Note-se que a isenção prevista no parágrafo único do artigo 22 da Lei no 7.713/1988,
refere-se exclusivamente à indenização por desapropriação para fins de reforma agrária,
esta paga nos termos previstos no citado § 5o do artigo 184 da Constituição Federal.
O cálculo do ganho de capital obedeceu ao disposto na legislação tributária, em especial
ao que dispõe o Regulamento do Imposto de Renda, pois na alienação de imóveis rurais,
apenas a terra nua sujeita-se à tributação do ganho de capital. Nesse sentido RIR/99
preconiza que:
Art.62.Os investimentos serão considerados despesas no mês do pagamento (Lei no
8.023, de 1990, art. 4o, §§1o e 2o).
§1oAs despesas de custeio e os investimentos são aqueles necessários à percepção dos
rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionados com a natureza da
atividade exercida.
§2oConsidera-se investimento na atividade rural a aplicação de recursos financeiros,
durante o ano-calendário, exceto a parcela que corresponder ao valor da terra nua, com
vistas ao desenvolvimento da atividade para expansão da produção ou melhoria da
produtividade e seja realizada com (Lei no 8.023, de 1990, art. 6o) (...)
(...)
Art. 117. Está sujeita ao pagamento do imposto de que trata este Título a pessoa física
que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza (Lei
no 7.713, de 1988, arts. 2o e 3o, § 2o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 21).
(...)
§ 4o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 3o).
Art. 123. Considera-se valor de alienação (Lei no 7.713, de 1988, art. 19 e parágrafo
único):
I - o preço efetivo da operação, nos termos do § 4o do art. 117;
(...)
§ 2o Na alienação de imóvel rural com benfeitorias, será considerado apenas o valor
correspondente à terra nua, observado o disposto no art. 136.
(...)
Art. 136. Em relação aos imóveis rurais adquiridos a partir de 1o de janeiro de 1997,
para fins de apuração de ganho de capital, considera-se custo de aquisição e valor da
venda do imóvel rural o Valor da Terra Nua - VTN, constante do Documento de
Informação e Apuração do ITR - DIAT, observado o disposto no art. 14 da Lei no 9.393,
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720269/2014-64

de 19 de dezembro de 1996, respectivamente, nos anos da ocorrência de sua aquisição
e de sua alienação (Lei no 9.393, de 1996, art. 19).
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel rural
adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo, será considerado custo de
aquisição o valor constante da escritura pública, observado o disposto no §9o do art.
128 (Lei no 9.393, de 1996, art. 19, parágrafo único).
(...)
Art. 138. O ganho de capital será determinado pela diferença positiva, entre o valor de
alienação e o custo de aquisição, apurado nos termos dos arts. 123 a 137 (Lei no 7.713,
de 1988, art. 3o, §2o, Lei no 8.383, de 1991, art. 2o, § 7o, e Lei no 9.249, de 1995, art.
17).
Considerando que o lançamento obedeceu aos preceitos legais, não há nenhum repara a
ser feito.”
Saliento, por fim, a existência de julgados em mesmo sentido ao ora decidido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IRPF. GANHO DE CAPITAL. COMPRA E VENDA
PELO INCRA.
Não cabe restituir ao contribuinte o imposto recolhido sobre o ganho de capital
decorrente da venda de imóvel uma vez que não foi decorrente de indenização por
desapropriação para fins de reforma agrária conforme o disposto no § 5o do art. 184 da
Constituição Federal de 1988.
(Acórdão no 2402-009.616, de 10/03/2021)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA.
COMPRA E VENDA.
O instituto constitucional da desapropriação tem natureza totalmente distinta do
instituto civil da compra e venda. Na compra e venda o que impera é a vontade das
partes, uma em alienar, a outra em adquirir. Na alienação de imóvel para fins de reforma
agrária, o proprietário da terra é quem fixa o preço da alienação ou, ao menos, é ele
quem precisa concordar com o preço oferecido. Na desapropriação, há a perda da
propriedade por um ato unilateral e soberano do Poder Público que, como contrapartida,
oferece uma indenização também estipulada unilateralmente pelo mesmo Poder Público,
pouco importando a vontade do proprietário de deixar de ter a posse/propriedade sobre
o imóvel. Não é possível, com base em mera interpretação, estender o benefício da
imunidade tributária ao produto da alienação de imóvel para fins de reforma agrária.
(Acórdão no 9101-002,483, de 22/11/2016)
Não se desconhece a existência de precedente em sentido diverso neste Conselho
(acórdão no 2201-004.301, de 07/03/2018), todavia, coaduno com a declaração de voto proferida
pelo Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo naquele acórdão, sendo destacados os
trechos abaixo:
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720269/2014-64

“Nesta esteira, estando o Poder Público impedido, por preceito constitucional, de
desapropriar imóvel produtivo, o INCRA foi autorizado, nos termos do Decreto no
433/92, a adquirir, mediante compra e venda, imóveis rurais destinados à implantação
de projetos integrantes do programa de reforma agrária, devendo recair tais operações,
preferencialmente, sobre áreas de manifesta tensão social para assentamento de
trabalhadores rurais.
Nos termos do Decreto 433/92, o rito de aquisição de tais imóveis passa pela seleção
das propriedades rurais que se pretende adquirir e cada processo administrativo de
aquisição é instaurado a partir de oferta de venda formulada pelo proprietário vendedor
(§§ 1o e 2o do Decreto 433/92), que deve conter o preço pedido, a forma e as condições
de pagamento e a expressa permissão para que o INCRA proceda a vistoria de avaliação
do imóvel ofertado.
Ainda que tal avaliação seja feita em conformidade com o disposto na Lei 8.629/93, não
há qualquer prejuízo à essência da operação de compra e venda em curso, a uma porque
o que se espera com tal procedimento é aferir o preço atual de mercado do imóvel,
incluindo terras, acessões naturais, matas e florestas e benfeitorias (art. 12, Lei
8.629/93); a duas porque o preço, a despeito da avaliação efetuada pelo INCRA, será
ajustado previamente com o proprietário do imóvel (inciso V, art. 10 do Decreto
433/92). Ou seja, não há previsão legal para que o preço de avaliação do INCRA seja o
preço pelo qual será concluída a operação.
Assim, a aquisição de imóvel rural pelo INCRA não guarda relação ou semelhança com
a desapropriação de imóveis para fins de reforma agrária, tratando-se de institutos
absolutamente diversos, sendo um fruto do poder de império Estatal e outro
constituindo-se em uma operação regular de compra e venda, cuja concretização
depende da expressa vontade do adquirente, neste caso o INCRA, e do vendedor, neste
caso o proprietário do imóvel rural produtivo.
É certo que normas imunizantes, ao contrário das isentivas, devem ser interpretadas de
forma ampla, mas tal exercício não pode inovar a intenção do legislador constituinte,
deve sim buscar o exato sentido do comando constitucional. Por outro lado, tais normas
configuram limitações ao poder de tributar e interpretá-las de forma inadequada pode
deturpar todo o conteúdo e o alcance de outros direitos e garantias previstos no mesmo
texto.
(...)
No caso em tela, a operação foi de compra e venda e não de desapropriação. O
proprietário do imóvel rural concordou com os termos finais do ajuste e concluiu
regularmente a operação de alienação. Naturalmente, nada impede que eventuais lesões
a direitos, decorrentes de uma condução administrativa do processo de compra e venda
desalinhada à lei, possam ser submetidas à apreciação do judiciário, mas mesmo que
existentes alegações nesse sentido, não há qualquer alteração na natureza do ajuste
levado a termo com o INCRA, do qual resultou o fato gerador objeto do lançamento
fiscal.”
Portanto, entendo que carece de razão à contribuinte, razão pela qual não merece
reforma a decisão recorrida. Desse modo, ratifico as razões de decidir do julgamento de primeira
instância.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.142 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720269/2014-64

Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 532
DF CARF MF
Original